Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA A COMARCA DE PALMAS/TO. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida.

2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que não existe estabelecimento adequado ao cumprimento da pena do agravante na comarca de Palmas/TO e que o agravante está devidamente recolhido em local próprio e compatível com o regime prisional a que está submetido.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena imposta ao agravante para a comarca de Palmas/TO.